Tribunal: TCU
Processo: 015.178/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 200.000,00 em prol da produção cinematográfica intitulada 4o Hollywood Brasil Filme Festival, nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 23 de dezembro de 1991.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor, originalmente, da Hollywood Brazilian Film Festival e Produções Ltda., com a sua representação por Talize Cristina Sayegh e Tânia Cristina Sayegh, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 200.000,00 em prol da produção cinematográfica intitulada como "4o Hollywood Brasil Filme Festival", nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 23 de dezembro de 1991; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Sra. Talize Cristina Sayegh e a Hollywood Brazilian Film Festival e Produções Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Talize Cristina Sayegh e da Hollywood Brazilian Film Festival e Produções Ltda., nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-las, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor (em R$): Data da Ocorrência: 100.000,00 17/5/2012 100.000,00 11/6/2012 9.3. aplicar em desfavor de Talize Cristina Sayegh e da Hollywood Brazilian Film Festival e Produções Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, diante do não atendimento das notificações; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.